Tribunal: TCU
Processo: 009.024/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do Acórdão 3.414/2014-TCU-1a Câmara, de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro (peça 26), que considerou ilegais os atos de pensão civil , por serem posteriores à data de promulgação da EmendaConstitucional 70/2012 e conter valores calculados e reajustados indevidamente com base na Lei 10.887/2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do Acórdão no 3.414/20141a Câmara, relator o Ministro José Múcio Monteiro, que considerou ilegais atos de pensão civil, posteriores à data de promulgação da Emenda Constitucional 70/2012, porque contêm valores calculados e reajustados indevidamente com base na Lei no 10.887, de 2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Gestão Corporativa do Ministério da Economia, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU no 315, de 2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote medidas para dar pleno e efetivo cumprimento ao subitem 9.4 do Acórdão 3414/2014-TCU-Primeira Câmara , enviando as informações sintéticas, de forma circunstanciada, documentadas e contemporaneamente contextualizadas, que espelhem o status quo das pensões civis dos interessados cujos atos foram considerados ilegais, procurando evitar o encaminhamento de processos internos e externos e documentos sem que, antes, seja feita a devida contextualização para o caso em apreço, cujo cumprimento será verificado pelo TCU no âmbito destes autos; 9.2. reiterar o esclarecimento constante do item 9.5 do Acórdão 3414/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. promover nova audiência, destinando-a ao endereço que consta da base de dados da Receita Federal e para o local de lotação, no Ministério da Economia, da responsável Andréia Maria Costa Santos, para que justifique o não cumprimento da decisão contida no item 9.4 do Acórdão 3414/2014-TCU-Primeira Câmara , que determinou o recálculo das pensões civis de Assis Correia Silva (CPF XXX.213.407-XX) e Raimunda Benevenuto da Silva Moreira (CPF XXX.717.862-XX), com base na Emenda Constitucional n. 70/2012; 9.4. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento da determinação.